Tribunal: STF
Processo: HC 185827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, de próprio punho, impetrado em face do Supremo Tribunal Federal, sem a especificação do ato coator. Pugna o impetrante pelo “relaxamento da prisão preventiva, que cesse o constrangimento ilegal, e que possa aguardar a imputação em liberdade, por insuficiência de provas, e por negligência e coação da parte da Justiça Coatora da Comarca de Mauá, SP”.
    É o relatório. Decido.
    1. O impetrante insurge-se contra a sua prisão e contra certos atos praticados no curso de processo criminal instaurado em seu desfavor. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópias das decisões proferidas nas instâncias origem, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria, pouco contribuindo, portanto, para comprovar os argumentos aduzidos. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Sem prejuízo, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente